Tribunal: TJSP
Processo: 2002290-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10. 826/03.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10. 826/03.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-)A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois converteu a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
5-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2002290-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e são Pacientes MURILLO
CÉSAR CURADO e YURI DOS SANTOS MIRANDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2002290-56.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 1839
VOTO No 1839
Habeas Corpus no 2002290-56.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Murillo César Curado e Yuri dos Santos Miranda
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva. Artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e artigos 12 e 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei 10. 826/03.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem
como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-)A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois converteu
a prisão em flagrante em preventiva pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais
revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
5-) Ordem denegada.
I - Relatório
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata dos delitos, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da
medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal.
Requer-se, portanto, a revogação da custódia cautelar.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 89/91) e as informações requisitadas
juntadas aos autos (95/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2002290-56.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 1839
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 105/108).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante dos
pacientes em preventiva está fundamentadas e atende os requisitos dos artigos 5o, LXI, e
93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal,
pois considerou as graves circunstâncias do caso concreto, bem assim, as condições
pessoais dos pacientes, destacando o fato de Murillo ser \(...) reincidente por crime grave
de roubo (fls. 64/67).
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP 5 T. Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p.
9.4.2007).
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em
estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2002290-56.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 1839
sérios em desfavor dos pacientes. A diligência foi realizada devido à conduta suspeita de
indivíduo que correu após notar a aproximação de policiais, certo que, no interior do
imóvel de onde esse agente saiu, eles depararam-se com os pacientes, tendo encontrado
na casa de Murillo (reincidente) 125 porções de maconha e um revólver calibre .38, com
numeração suprimida e municiado com seis cartuchos, enquanto na residência de Yuri
localizaram 679 porções de crack, 171 porções de maconha (cujas embalagens eram
idênticas àquelas que estavam sob a guarda de Murillo) e um cartucho calibre .38.
Esse cenário (expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes e a
presença de arma de fogo municiada no mesmo contexto) indica a possível dedicação
dos pacientes à atividade criminosa e a grande probabilidade de que tornem a se envolver
com o comércio proscrito, recomendando-se, desse modo, a manutenção da custódia
cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública.
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)
3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus
operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva
quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em 6/4/2016). 4. Presentes
os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais
favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Demonstrados os pressupostos e
motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se
vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça,
inviabilizando, também, a substituição da cautelar imposta pelas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6. Recurso
ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC 113.391/MG – Quinta Turma -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2002290-56.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 1839
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – J. 27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Não é demais ressaltar que os pacientes, na delegacia, optaram por
sintomático silêncio (fl. 11 e 12), conduta que, malgrado não possa ser considerada como
argumento de autoridade em seu desfavor, evidentemente, também não os beneficia,
nesta seara e neste momento.
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.